Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFIRMAÇÃO LIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. VIABILIDADE DA PRETENSÃO, CONQUANTO PRESCRITA. ALINHAMENTO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA POSTULAÇÃO INICIAL E DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento.
3. Adstrito o alcance do provimento judicial à ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão autoral, descerrando a inviabilidade de perseguição do crédito descrito no título judicial que aparelhara o pedido, o aviamento, pelo apelante/demandante, de insurgência consubstanciada na arguição de viabilidade da pretensão de cobrança que deduzira, conquanto prescrita, sem alinhar argumentos destinados a aparelharem essa solução, denota ausência de diálogo técnico/jurídico entre o decidido e o inconformismo manifestado, obstando o conhecimento do recurso manejado em face do decidido.
4. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros.
5. O não conhecimento ou desprovimento do recurso, implicando a sucumbência do recorrente no grau recursal, determina sua sujeição aos ônus da sucumbência, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a fixação ou majoração da verba honorária ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, não conhecido ou desprovido o apelo da parte recorrente, ainda que não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
7. Apelação não conhecida. Unânime.